Tribunal: TJDFT
Processo: 0736829-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelações cíveis. Reintegração de posse. Oposição. Taquari. Esbulho possessório comprovado. Propriedade demonstrada no registro do imóvel. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em ações de reintegração de posse e de oposição julgadas procedentes.
ii.- Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em reexaminar os elementos probatórios colhidos para aferir o exercício da posse e a titularidade do imóvel.
iii.- Razões de decidir
3. A propriedade ficou demonstrada na Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel e na Certidão de Matrícula, na ficha cadastral do imóvel, bem como na cópia do processo administrativo apresentado pela Terracap.
4. A posse exercida pela parte autora foi demonstrada na contratação de funcionário para prestação de serviços de manutenção e limpeza dos lotes, bem como na sentença de imissão de posse em processo no qual se reconheceu o domínio do imóvel exercido pela autora.
5. Comprovada a titularidade do imóvel e o esbulho possessório, mantém-se a sentença que determinou a reintegração da posse e julgou procedente a oposição.
iv.- Dispositivo
6. Recursos desprovidos.